Tribunal: TJES
Processo: 5003900-33.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Rufianismo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003900-33.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JEFFERSON LUIS FLORENCO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA COM FUNDAMENTO EM PROVAS PRODUZIDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso III, do CPP, objetivando a desconstituição de condenação penal transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0012110-28.2021.8.08.0024, na qual o requerente foi condenado pelos crimes de casa de prostituição (art. 229, CP) e rufianismo (art. 230, §2º, CP), à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal ajuizada preenche os requisitos do art. 621 do CPP, especialmente se há a existência de provas novas aptas a demonstrar a inocência do condenado ou justificar a alteração da condenação transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à reanálise do conjunto probatório já avaliado pelo juízo de origem e pelo tribunal em grau de apelação.

4. A mera reapreciação de fatos e provas ou alegações já enfrentadas em sentença e acórdão não configura prova nova e não autoriza a reabertura da discussão sob a forma de revisão criminal.

5. A oitiva de testemunha conhecida à época da instrução ou a reapresentação de vídeos e manifestações orais do revisionando não se caracterizam como elementos novos, nos termos exigidos pelo art. 621, III, do CPP.

6. A alegação de que o revisionando sofre de esquizofrenia paranoide, sem prova pericial idônea e sem vínculo com os fatos julgados, não autoriza o reconhecimento da nulidade da sentença ou a modificação do regime de cumprimento da pena, devendo eventual pleito relacionado à execução da pena ser formulado perante o juízo da execução penal.

7. Inexistindo fundamento jurídico que ampare a tese de inocência baseada em provas novas, e sendo vedado o uso da revisão criminal como sucedâneo de apelação, impõe-se o não conhecimento da ação.

8. Revisão criminal não conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal exige a apresentação de prova nova, substancialmente distinta daquelas já analisadas no processo originário, não se prestando à mera rediscussão de fatos e provas.

2. A reapresentação de alegações já examinadas em sentença e acórdão, sem novidade substancial, inviabiliza o conhecimento da ação revisional.

3. A condição de saúde do condenado, ainda que relevante, deve ser arguida em sede de execução penal, não se confundindo com fundamento hábil à revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, III; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 983.123/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.3.2025, DJEN 19.3.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.269.818/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.2.2025; TJES, Revisão Criminal nº 5015174-62.2023.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 29.7.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
JEFFERSON LUIS FLORENÇO
,

com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em razão de condenação transitada em julgado contra si exarada nos autos da ação penal nº 0012110-28.2021.8.08.0024, pela prática dos crimes tipificados no art. 229 e 230, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete) anos; 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em petição inicial ID nº 12659806, a defesa aduz que a condenação do revisionando se pautou exclusivamente nas declarações de uma vítima e de um informante, provas estas carentes de credibilidade. Sustenta que após o encerramento do processo, novas provas surgiram apresentando versão fática oposta à condenação, no sentido de ser o réu inocente das acusações que foram imputadas na denúncia. Relata que a esposa do revisionando residia em sua companhia no apartamento objeto da denúncia e que foi absolvida dos crimes, devendo este também ser o desfecho do revisionando, haja vista que o casal mantém até hoje relacionamento conjugal. Subsidiariamente, insurge-se em relação ao regime inicial de cumprimento fixado, postulando pela substituição do fechado para o semiaberto. Requer, com base nesses fundamentos, seja concedida a medida liminar para revogar o mandado de prisão expedido em face do requerente, sob alegação de que está acometido de doença identificada como esquizofrenia paranoide. No mérito, postula pelo conhecimento e julgamento procedente da ação, reconhecendo a atipicidade dos crimes que lhe foram imputados; a fruição de incidente de justificação criminal, oportunizando a oitiva de nova testemunha em juízo; interrogatório do requerente e de sua esposa e o arbitramento de indenização proporcional para reparação de danos em caso de acolhimento do pleito. De forma subsidiária, requer a modificação do regime inicial de cumprimento estabelecido em sentença, arbitrando o semiaberto.

Aditamento à inicial em ID nº 12659812, em que o patrono colaciona aos autos procuração e laudos médicos do revisionando.

Decisão ID nº 12663545, determinando a redistribuição dos autos na forma do art. 306 do RITJES.

Informações ID nº 12746505, promovendo a redistribuição da presente ação à minha relatoria, com remessa ao meu gabinete em 20 de março de 2025.

Despacho ID nº 12746061, determinando a intimação do revisionando para recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 190, CPC c/c art. 3º, CPP).

Custas quitadas em ID nº 13128886 e ID nº 13128887 (comprovante de pagamento).

Manifestação do revisionando em ID nº 13128888, reforçando o pedido lançado na inicial.

Aditamento à inicial em ID nº 13128889 e ID nº 13128892, em que o patrono colaciona aos autos vídeo da testemunha Thais e manifestação oral do revisionando, com o fim de ratificar a pretensão deduzida.

Decisão ID nº 13174331, em que indeferi o pedido liminar.

Manifestação da defesa em ID nº 13210957, aduzindo que o revisionando é acometido de esquizofrenia paranoide desde 2015, estando impossibilitado de permanecer em ambiente prisional. Reitera, com isso, o pedido de justificação para apuração das provas e fatos que ensejaram a sua condenação.

Decisão liminar ID nº 13225370, que tornou sem efeito a Decisão ID nº 13174331, mantendo o indeferimento do pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13477069, da lavra da ilustre Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, em que opina pelo não conhecimento da ação de revisão criminal e, no mérito, pelo julgamento improcedente.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
JEFFERSON LUIS FLORENÇO
,

com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão de condenação transitada em julgado contra si exarada nos autos da ação penal nº 0012110-28.2021.8.08.0024, pela prática dos crimes tipificados no art. 229 e 230, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete) anos; 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em petição inicial ID nº 12659806, a defesa aduz que a condenação do revisionando se pautou exclusivamente nas declarações de uma vítima e de uma informante, provas estas carentes de credibilidade. Sustenta que após o encerramento do processo, novas provas surgiram apresentando versão fática oposta à condenação, no sentido de ser o réu inocente das acusações que foram imputadas na denúncia. Relata que a esposa do revisionando residia em sua companhia no apartamento objeto da denúncia e que foi absolvida dos crimes, devendo este também ser o desfecho do revisionando, haja vista que o casal mantém até hoje relacionamento conjugal. Subsidiariamente, insurge-se em relação ao regime inicial de cumprimento fixado, postulando pela substituição do fechado para o semiaberto. Requer, com base nesses fundamentos, seja concedida a medida liminar para revogar o mandado de prisão expedido em face do requerente, sob alegação de que está acometido de doença identificada como esquizofrenia paranoide. No mérito, postula pelo conhecimento e julgamento procedente da ação, reconhecendo a atipicidade dos crimes que lhe foram imputados; a fruição de incidente de justificação criminal, oportunizando a oitiva de nova testemunha em juízo; interrogatório do revisionando e de sua esposa e o arbitramento de indenização proporcional para reparação de danos em caso de acolhimento do pleito. De forma subsidiária, requer a modificação do regime inicial de cumprimento estabelecido em sentença, arbitrando o semiaberto.

Aditamento à inicial em ID nº 12659812, em que o patrono colaciona aos autos procuração e laudos médicos do revisionando.

Aditamento à inicial em ID nº 13128889 e ID nº 13128892, em que o advogado colaciona ao processo vídeo da testemunha Thais e manifestação oral do revisionando, com o fim de ratificar a pretensão deduzida.

Decisão ID nº 13174331, em que indeferi o pedido liminar.

Manifestação da defesa em ID nº 13210957, aduzindo que o revisionando é acometido de esquizofrenia paranoide desde 2015, estando impossibilitado de permanecer em ambiente prisional. Reitera, com isso, o pedido de justificação para apuração das provas e fatos que ensejaram a sua condenação.

Decisão liminar ID nº 13225370, que tornou sem efeito a Decisão ID nº 13174331, mantendo o indeferimento do pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13477069, da lavra da ilustre Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, em que opina pelo não conhecimento da ação de revisão criminal e, no mérito, pelo julgamento improcedente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificada teratologia ou nulidade insanável no curso do processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA INVALIDADE DA CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM HC ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA E REGIME PRISIONAL INADEQUADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A alegada ilegalidade da condenação, baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico, já foi analisada anteriormente nos bojo de outro habeas corpus perante esta Corte. Trata-se, portanto, de mera reiteração de pedido anterior, o qual não deve ser conhecido, uma vez que o Tribunal, em regra, não funciona como instância revisora de suas próprias decisões.

2. "Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e de autoria do crime de tráfico, a pretensão de absolvição por insuficiência probatória não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente no bojo de condenação já transitada em julgado, assim como no caso dos autos" (AgRg no HC n. 918.622/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

3. Quanto às alegações de nulidade do processo com base na inversão do rito procedimental, cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha e decote da qualificadora do emprego de arma de fogo, verifica-se que nenhum dos temas foram efetivamente debatidos pela Corte local no julgamento da revisão criminal ora impugnada, porquanto "foram novamente debatidas de forma exaustiva quando do julgamento do recurso de Apelação Criminal de nº 1.0043.16.003279.3.001". Ademais, trata-se de apelação criminal julgada há mais de 5 anos.

4. Com efeito, "
o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica"
(AgRg no AREsp n. 1.846.669/SP, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021).

5.
Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos
.

4. Ademais, verifica-se que a alegação de desproporcionalidade da pena foi afastada, pois a pena-base foi fixada em nível apenas um pouco superior ao mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis. O regime inicial fechado, por sua vez, foi mantido pelo Tribunal estadual, em conformidade com a pena imposta, que supera os 8 anos de reclusão, não havendo justificativa para sua redução. Ausência de demonstração de flagrante ilegalidade.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 983.123/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025,
DJEN de 19/3/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. MANEJO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2.
"
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, inciso I, do CPP
.
Precedentes" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016). (...)

4. É inviável o pleito defensivo de exclusão de qualificadoras, haja vista que "demonstrado, de forma fundamentada, com base em elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio na forma qualificada, não se afigura possível a exclusão da qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. Destarte, o pleito de afastamento da qualificadora demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via. Firme a jurisprudência do STJ no sentido de que há 'soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada'" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

5. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.269.818/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
.)”

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado o mesmo entendimento, reconhecendo ser cabível a revisão criminal apenas em situações excepcionais, em que aferida contrariedade patente quando em cotejo a prova dos autos e a condenação; na hipótese de circunstâncias novas que ensejem a revisão da condenação e/ou em caso de evidente ilegalidade na dosimetria da pena, em descompasso com a norma aplicável à espécie e o entendimento dos Tribunais Superiores.

Com o fim de respaldar os argumentos lançados neste pronunciamento, colaciono julgados proferidos pelo Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Segunda Instância, impedindo o ajuizamento da revisão criminal para mera reapreciação de fatos e provas, como se fosse uma segunda apelação. Vejamos os arestos que seguem:

“
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Preliminar suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial – Não admissão da revisão criminal: Nos termos do art. 625, § 1º, do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. A decisão combatida e a certidão de trânsito em julgado são facilmente detectáveis em consulta ao sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, de maneira que não há que se falar em não admissão da presente revisão criminal em razão da ausência das referidas peças processuais. 2. Preliminar de não admissão rejeitada. 3. Mérito:
A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação
. 4. Revisão Criminal julgada improcedente. (
TJES.
Revisão Criminal nº
5015174-62.2023.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;
29/Jul/2024
)
”

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Reunidas - 1º Grupo Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000852-03.2024.8.08.0000 REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal. 2.
Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal
. 3. Revisão criminal não conhecida. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; HELIMAR PINTO;
28/May/2024
)”

No caso em voga, a defesa almeja a desconstituição da condenação definitiva proferida em face do revisionando nos autos nº 0012110-28.2021.8.08.0024, pelos crimes de Casa de Prostituição (art. 229, CP) e Rufianismo (art. 230, §2º, CP), sendo-lhe aplicada penalidade totalizada em
07 (sete) anos, 04 (meses) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado (art. 33, §3º, CP)
.

A certidão de trânsito em julgado do feito data de 27/06/2024, conforme atesta o documento ID nº 12659807.

Requer a defesa, com o fim de comprovação do alegado, a instauração do incidente de justificação, bem como sustenta a inviabilidade de cumprimento do mandado de prisão, haja vista ser o condenado acometido de doença “esquizofrenia paranoide”.

É importante frisar que a ação de justificação criminal abarca procedimento preparatório, cabível na hipótese em que a defesa pretende formalizar provas novas que são descobertas após finda a instrução criminal e que podem conduzir a pronunciamento diverso do qual foi proferido em sentença definitiva.

Para tanto, a ação autônoma de justificação deve ser concluída antes do ajuizamento da ação revisional, com o fim de instruir o pedido de desconstituição da coisa julgada.

Indo além, somente justifica a instauração da ação de justificação, com abertura da instrução criminal, para desvelar novas provas, conceituadas como aquelas desconhecidas ao tempo da persecução criminal, não abarcando a mera reapreciação de fatos e provas já produzidas.

Acerca do tema colaciono os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OITIVA DE TESTEMUNHA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu requerimento de produção antecipada de provas para futura revisão criminal. A defesa sustenta que uma testemunha apresentou versão na qual a genitora das vítimas estaria atuando por vingança contra o réu, razão pela qual se pleiteia a sua oitiva judicial para subsidiar eventual revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a testemunha indicada configura prova substancialmente nova apta a justificar a produção antecipada de provas para instrução de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A justificação criminal destina-se à produção de provas novas e substancialmente inéditas no processo
, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

4. A Defesa não comprovou que o depoimento da testemunha se enquadra no conceito de prova nova, não existindo motivo para que ela seja arrolada neste momento processual.

5. O pedido de oitiva do depoente visa reabrir a instrução criminal e revolver matéria probatória já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III.

(
TJDF.
Acórdão 1971723, 0706145-19.2024.8.07.0002, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025,
publicado no DJe: 28/02/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE NOVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito contra decisão que indeferiu os pedidos de oitiva de testemunhas. O recorrente alega que a oitiva das testemunhas é necessária para comprovar sua inocência, e que o indeferimento representa cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a oitiva das testemunhas atende aos requisitos para justificação criminal; e (ii) estabelecer se o indeferimento das referidas oitivas caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. 1.
A justificação criminal destina-se à produção de prova nova com o objetivo de amparar eventual revisão criminal, não podendo ser utilizada para reabrir a instrução processual já encerrada
.

2. 2.
A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica ao afirmar que a justificação criminal não se presta para arrolamento de testemunhas conhecidas à época da instrução criminal, tampouco para reabertura de fase instrutória encerrada.

3. 3. Não há cerceamento de defesa, pois o recorrente teve deferida a oitiva de outras testemunhas, incluindo aquela que teria assumido a responsabilidade pelo fato em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A justificação criminal visa exclusivamente à produção de prova nova, sendo incabível para a reinquirição de testemunhas já ouvidas ou para arrolamento de novas testemunhas cuja identidade já era conhecida durante a instrução processual
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381, III; CPP, art. 3º.

(
TJDF
. Acórdão 1957284, 0727682-68.2024.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no
DJe: 03/02/2025
.)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu inicial de justificação criminal, objetivando a produção de prova pericial de análise morfológica facial do paciente e nova oitiva de vítima, com a finalidade de subsidiar eventual revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os pedidos formulados configuram a produção de prova nova nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal; (ii) determinar se a reabertura da instrução criminal é viável no âmbito de ação de justificação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justificação criminal se destina à produção de provas novas, não servindo para reabrir a instrução processual ou para a reapreciação de elementos já disponíveis durante a fase de instrução penal
.

A prova pericial requerida poderia ter sido solicitada na fase de instrução inicial, não atendendo ao requisito de novidade necessário à justificação criminal.

A nova oitiva da vítima configura tentativa de reapreciação de prova já considerada válida em sentença e acórdão confirmatórios, o que não se admite na via proposta
.

Não há no caso elementos que evidenciem ausência de provas suficientes ou vícios processuais capazes de justificar a medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

A justificação criminal exige demonstração clara de que a prova pretendida é nova e indisponível à época do julgamento original
.

A reabertura da instrução criminal não é cabível no âmbito da justificação criminal, destinada exclusivamente à produção de provas novas.

Provas já disponíveis ou solicitáveis durante a instrução penal inicial não atendem ao requisito de novidade para justificar a ação
. (...)
(
TJDF.
Acórdão 1957131, 0751576-82.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/12/2024,
publicado no DJe: 23/01/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDO. NÃO DEMONSTRADA UTILIDADE DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2.
O pedido de justificação criminal foi indeferido de maneira fundamentada, tendo em vista que a defesa não teria comprovado a utilidade da prova, e que "mesmo se considerarmos que a intenção das autoras é utilizar a revisão criminal para apresentar novas provas de inocência das condenadas, hipótese prevista no inciso III do artigo 621 do CPP, o depoimento que se pretende colher não se trata de prova nova, tampouco foi demonstrado que os depoimentos que embasaram as condenações das rés faltaram com a verdade", ausente, portanto, o constrangimento ilegal arguida
.

3. Com relação ao pedido de desclassificação da conduta, verifica-se que trata-se de indevida inovação recursal, uma vez que tal pedido não foi realizado na inicial do recurso em habeas corpus. E, ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem não se manifestou a respeito de tal ponto, o que impede o debate diretamente por esta Corte superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 200.342/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 11/3/2025
.)”

Na situação em comento, concluo que o requerente busca unicamente o revolvimento dos fatos e provas produzidas ao tempo da instrução criminal, o que decerto é inviável por meio deste instrumento processual.

Ademais, a despeito do recorrente ter protocolado petição ID nº 13487704, pleiteando seja o feito suspenso até a conclusão o processo de justificação criminal nº 5014681-42.2025.8.08.0024, deixou de apresentar documentos que comprovem sua alegação, o que obsta o acolhimento da pretensão deduzida.

Outrossim, nada impede ao revisionando, após o encerramento do procedimento de justificação criminal, ingressar com nova ação de revisão criminal para sustentar a contrariedade das provas com o resultado do julgamento.

O certo é que o acervo probatório é robusto e comprova ter o réu perpetrado os delitos de casa de prostituição (art. 229, CP) e rufianismo (art. 230, CP), pautando-se a condenação não somente nas declarações da vítima e de uma informante, mas de outras testemunhas que ratificaram em juízo as ações delitivas perpetradas pelo revisionando.

Tal fato pode ser comprovado através do julgamento do recurso de apelação criminal defensivo (fls. 17/39 - autos nº 0012110-28.2021.8.08.0024) pelos membros da 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, em que à unanimidade, os Desembargadores rejeitaram as preliminares arguidas, dentre elas a alegação de nulidade das provas e, no mérito, negaram provimento ao apelo, preservando a condenação do acusado nos crimes de casa de prostituição e rufianismo e as penas aplicadas.

Transcrevo a ementa do julgamento, em que demonstra a análise exaustiva das provas e a revisão da dosimetria da pena do requerente, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO E RUFIANISMO QUALIFICADO. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS CONSTANTES NO INQUÉRITO POLICIAL. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA DO INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAIS VÍCIOS DA FASE INQUISITORIAL INSUFICIENTES A CONTAMINAR A AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR GRAVAÇÃO AMBIENTAL. TESE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES. PROVA LÍCITA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS CONTUNDENTES. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA DO DELITO DE RUFIANISMO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DANO MORAL. DECOTE. DESCABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar – Nulidade das provas constantes no inquérito policial: Na fase do inquérito, eventuais irregularidades no tocante à produção dos elementos indiciários não têm o condão de gerar a nulidade no processo, por se tratar de peça de caráter meramente informativa. Ademais, no presente caso, os documentos e depoimentos testemunhais, produzidos em sede policial, não foram os únicos que serviram, de embasamento para o decreto condenatório, tendo em vista que, todo o conjunto probatório, produzido em juízo, especialmente os depoimentos prestados pelas vítimas, além das testemunhas e informantes, se mostram hábeis a lastrear as condenações exaradas em desfavor do apelante. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar – Nulidade das provas obtidas por gravação ambiental: Conforme consolidada jurisprudência do STJ, a gravação ambiental feita por um dos interlocutores, pode ser usada como prova, mesmo que tenha sido realizada sem autorização judicial, ou sem o conhecimento de quem estava participando do diálogo. Preliminar rejeitada.

3. Mérito:
Restando devidamente comprovado nos autos que o acusado praticou os crimes de casa de prostituição (art. 229, CP) e rufianismo qualificado (art. 230, §2º, CP), sobretudo diante do firme e coerente testemunho das vítimas, além das testemunhas e informantes, necessária a manutenção da condenação firmada em primeira instância
.

4.
Eventual adequação social de determinada conduta tipificada como delito, deve ser aferida pelo Poder Legislativo, sob pena de violação dos princípios constitucionais da reserva legal e da independência dos Poderes. Portanto, uma conduta tipificada como crime, assim permanece até ser abolida pelo ordenamento jurídico estabelecido pelo legislador. Ademais, esta eventual tolerância social, não exclui o objetivo da norma, que é tutelar a dignidade sexual da pessoa e os bons costumes.

5. O pedido de decote da qualificadora do delito de rufianismo (§2º, do art. 230, CP) resta inviável, já que foi comprovada a grave ameaça exercida durante a prática do crime.

6.
Não há que se falar em absorção do delito de casa de prostituição por aquele de rufianismo, eis que se trata de crimes autônomos, com condutas diversas e inconfundíveis. Enquanto o delito de casa de prostituição, se configura pela manutenção de estabelecimento onde ocorre exploração sexual, com ou sem intuito de lucro, o crime de rufianismo se refere à exploração da prostituição alheia, com a participação de seus lucros.

7.
Fixadas as penas-base um pouco acima do mínimo legal, de forma razoável, proporcional e, consonância com os elementos extraídos dos autos, descabido qualquer retoque.

8.
Prevalece o entendimento de que “crimes de mesma espécie” - exigência legal do art. 71, caput, do CP, para a configuração da continuidade delitiva -, são os delitos previstos no mesmo tipo penal. Portanto, crimes dispostos em tipos penais diferentes, ainda que ofendam o mesmo bem jurídico tutelado, não seriam de mesma espécie e, assim, inadmitir-se-ia o reconhecimento do crime continuado.

9.
Conforme os §§ 2º e 3º do artigo 33, do Código Penal, concretizada a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, conquanto a primariedade do réu, constatando-se circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime inicial fechado.

10. Verificado pedido expresso pelo Órgão Ministerial, para a condenação do réu à reparação dos danos morais, é pertinente o arbitramento da verba indenizatória em favor das vítimas, independentemente de instrução probatória específica.

11.
Verificando-se a presença de fundamentação idônea no decreto condenatório sobre a necessidade da prisão cautelar do réu, impõe-se a negativa do direito de recorrer em liberdade, principalmente, por encontrar-se foragido até a presente data, bem como por ter, em interrogatório, ameaçado as vítimas e informantes.

12. Recurso desprovido.”

Neste viés, resta patente que a ação revisional não atende às disposições do art. 621 do Código de Processo Penal, que elenca as hipóteses de cabimento, pretendendo o requerente, repito, o mero revolvimento do acervo probatório apreciado pelo magistrado e reanalisado em segunda instância, bem como a reapreciação da dosimetria de pena dos crimes e do regime de cumprimento imposto, sem a presença de qualquer ilegalidade apurada em sua aplicação.

Com o fim de reforçar a inviabilidade de manejo da ação de revisão criminal como uma terceira via do recurso de apelação, transcrevo precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça na apreciação de situação similar:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por sentenciado, condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), visando sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso pessoal, sob alegação de que foi apreendida quantidade inferior a 30 gramas de maconha. A defesa invoca recente entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a quantidade de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerente faz jus à absolvição com base no novo entendimento jurisprudencial acerca da quantidade de drogas; (ii) estabelecer se há fundamentos para a desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecentes para uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Revisão Criminal, prevista no art. 621 do CPP, destina-se à correção de erro técnico ou à análise de novas provas que possam conduzir à absolvição ou à redução da pena, não sendo admitida como segunda apelação ou mero reexame de provas já valoradas. 4. O requerente não apresentou novos elementos aptos a descaracterizar a condenação original, limitando-se a discutir o mérito da decisão sob o fundamento de novo entendimento jurisprudencial. 5. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas nem se admite com base em alterações jurisprudenciais posteriores à condenação (STJ, HC nº 206.847/SP). 6. Além disso, a quantidade de droga apreendida (não comprovada nos autos) e a alegação de uso pessoal já foram objeto de análise na sentença e no acórdão que confirmaram a prática de tráfico de entorpecentes. 7. A ausência de comprovação inequívoca sobre a quantidade exata de droga apreendida impede a revisão do julgamento com base no argumento de pequena quantidade de entorpecentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1.
A Revisão Criminal não pode ser utilizada como recurso para rediscutir provas ou como segunda apelação.
2. Alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza a aplicação retroativa para fins de Revisão Criminal. 3. É indispensável a apresentação de novos elementos de prova para justificar a alteração de sentença transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 731.534/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 19.12.2022; STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe: 25.02.2016; STJ, AgRg-AREsp nº 1.781.796, Rel. Min. Olindo Menezes, J. 21.09.2021; TJES; RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio; J. 14.06.2021. (
TJES
, Classe: REVISÃO CRIMINAL nº 5016092-32.2024.8.08.0000; Relatora: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA; Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal; Data de Julgamento:
17/Dec/2024
)”

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, as irresignações do Requerente carecem de novos elementos capazes de modificar o entendimento exposto e ocasionar a absolvição.

Por fim, em relação à alegação defensiva de que o revisionando é acometido de
esquizofrenia paranoide desde 201513210957 e que por isso está impossibilitado de permanecer em estabelecimento prisional, a matéria, além de não ter sido suscitada pela defesa no curso da instrução criminal, pode ser conduzida à apreciação do Juízo da Execução, competente para aferir a condição de saúde do apenado ao tempo do cumprimento da pena.

Diante disso, é inviável acolher a pretensão da defesa de modificação do regime inicial imposto na condenação transitada em julgado (art. 33, CP) e/ou de revogação da prisão preventiva.

Esclareço que a ação de revisão criminal não se presta à suspensão da execução penal advinda de condenação definitiva. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. S. 691. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL HODIERNO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, o Juízo singular apontou que, "após o trânsito em julgado da Revisão Criminal, a decisão reformadora poderá surtir os efeitos práticos, como a absolvição ou redução da pena.
Até porque a prisão do paciente é decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, sendo certo que a ação revisional não possui efeito suspensivo capaz de impedir a execução do julgado
".

2.
Tal entendimento vai ao encontro da compreensão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, ao analisar pleito de suspensão da execução de título judicial decorrente de sentença condenatória com trânsito em julgado, salientou que "
não se verifica a plausibilidade jurídica do pedido de habeas corpus, uma vez que a propositura de revisão criminal não interfere na regular execução da pena, pois se trata de ação impugnativa que não possui efeito suspensivo
.
[...] '
Segundo a pacífica orientação jurisprudencial desta Corte, a ação de revisão criminal não possui efeito suspensivo capaz de impedir a execução de sentença condenatória transitada em julgado. Assim, não se verifica, portanto, manifesta ilegalidade capaz de justificar a superação da Súmula 691/STF, aplicável ao caso por analogia'
(AgRg no HC 443.586/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)" (AgRg no HC n. 556.467/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/3/2020.)

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 955.200/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJEN de 9/12/2024
.)”

Ante o exposto, sem mais delongas, acompanho o parecer emanado pela douta Procuradoria de Justiça, para
NÃO

CONHECER
da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer da revisão.